Tribunal: TJSP
Processo: 2003038-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2003038-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DOUGLAS CAVALCANTE DE SOUZA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Habeas Corpus Criminal no 2003038-88.2020.8.26.0000 - Voto no
@Habeas Corpus no 2003038-88.2020.8.26.0000.
Paciente: Douglas Cavalcante de Souza.
Impetrado: Juízo da 13a Vara Criminal Central da Comarca da Capital.
@Processo no 1500600-44.2020.8.26.0228.
Voto no 40.970 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
Douglas Cavalcante de Souza, tendo por autoridade coatora o Juízo da 13a Vara
Criminal Central da Comarca da Capital, ao argumento de que o Paciente sofre
constrangimento ilegal porque teve a prisão em flagrante convertida em preventiva
em decisão carente de fundamentação idônea, pois ausentes os pressupostos e
fundamentos da custódia cautelar. Aponta desproporcionalidade na constrição,
pretendendo a revogação, substituição por medida cautelar diversa, ou que seja
deferida a liberdade provisória.
Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem.
É o relatório.
O Paciente foi preso em flagrante no dia 07 de janeiro
de 2020, e denunciado pelo crime de tráfico de drogas, porque trazia consigo e
guardava, para entrega ao consumo de terceiros, quatro (4) porções de “crack”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Habeas Corpus Criminal no 2003038-88.2020.8.26.0000 - Voto no
pesando 0,8g e cinquenta e uma (51) de cocaína em pó, pesando 33,3g.
Surpreendido por policiais civis em plena prática delitiva, ele teria admitido
informalmente que de fato se encontrava no local da abordagem comercializando as
drogas.
Pois bem.
Inicialmente anoto que a decisão atacada está
fundamentada a contento, pois dela constam os motivos pelos quais o magistrado
entende que a constrição é necessária.
No mais, há prova da materialidade e indícios
promissores de autoria, e razões de ordem pública recomendam a manutenção do
Paciente no cárcere, pois a sociedade deve ser privada do convívio de pessoa que se
dedica ao comércio ilícito de entorpecentes, atividade nefasta, que esgarça o tecido
social e destrói a vida de famílias e jovens, que muitas das vezes enveredam pelos
caminhos da criminalidade violenta para sustentar o vício. Some-se a isso que o
Paciente vinha resgatando pena em regime aberto, a denotar que não há outro meio
de conter seu comportamento criminoso senão pelo encarceramento.
E a custódia se empara em lei, porque a pena máxima
cominada ao delito ultrapassa a quatro anos, e porque ele registra condenação
trânsita pela prática de crime doloso (roubo) _ CPP, art. 313, I e II_, e na hipótese
de condenação não poderia ser beneficiado com o redutor, a substituição da pena,
tampouco com o regime aberto, de modo que a custódia se mostra razoável e
proporcional, e as medidas cautelares diversas da prisão, assim como a liberdade
provisória, insuficientes e inadequadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Habeas Corpus Criminal no 2003038-88.2020.8.26.0000 - Voto no
Por fim, anoto que os Tribunais Superiores há muito se
posicionaram pela legalidade da prisão cautelar, dada sua natureza processual, o que
afasta a alegada violação ao princípio da presunção de inocência.
Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
FRANCISCO ORLANDO
Relator